Tribunal: STF
Processo: RHC 53160
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS. RESGATE ANTES DA AÇÃO PENAL. USO DA AÇÃO
CONSIGNATORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EMITENTE DE CHEQUE SEM
FUNDOS QUE USOU DA AÇÃO CONSIGNATORIA PARA RESGATA-LO. VALIDADE DO
SEU PROCEDIMENTO, NÃO DA DATA DO DEPOSITO, MAS DO MOMENTO EM QUE
AJUIZOU A CONSIGNATORIA, CIRCUNSTANCIA ESTA QUE ANTECEDEU AO INICIO
DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROCESSO-CRIME. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.